Tribunal: TJES
Processo: 0015880-44.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Moradia; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015880-44.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LUCIA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO. ALUGUEL PROVISÓRIO. DIREITO À MORADIA. DIREITO SOCIAL PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. NÚCLEO INDISPONÍVEL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

I -
O benefício social do aluguel provisório tem por espeque o direito constitucional à moradia e possui previsão normativa na Lei Municipal 6967/07, devendo ser concedido às
famílias
necessitadas
que estejam com seus imóveis
sem condições
de habitabilidade.

II -
Os direitos sociais, entre os quais inclui-se o direito à moradia, são oponíveis ao próprio Estado, ainda que em tempos de crise econômica, revelando-se verdadeiro núcleo indisponível.

III -
É permitido ao Poder Judiciário determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que tal imposição configure violação à separação dos poderes.

IV -
A
pelação conhecida e improvida
e r
e
messa
prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO
Nº

0015880-44.2012.8.08.0024

REMETENTE:
VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE:
LUCIA GOMES DA SILVA

PARTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia à juridicidade da sentença que julgou procedente a ação de origem determinando o pagamento do benefício de aluguel social.

Em suas razões, o Município apelante
sustentou que
i) há
procedimento próprio com uma fila de espera que precisa ser respeitada para a percepç
ã
o
d
o referido benefício; ii)
a requerente/apelada não aceitou ficar em um obrigo, tendo optado por ir para casa de parentes; iii)
o ente municipal não pode ser responsabilizado pois inexistiu omissão ou ato ilícito de sua parte.

Pois bem.

O benefício social ora em debate tem por espeque o direito constitucional à moradia e possui previsão normativa na Lei Municipal 6967/07. Vejamos:

Art. 10
Aluguel provisório
é um projeto que busca viabilizar o acesso a moradia segura mediante a
concessão temporária de subsídio, integral ou parcial, para locação de imóvel residencial por famílias inseridas nas áreas de intervenção do Projeto Terra, com renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos ou per capita de até 1⁄2 (meio) salário mínimo, que, à conveniência do Poder Público, tenham optado pela inclusão no Projeto Reassentamento.

Destarte, o aluguel provisório deverá ser concedido às famílias necessitadas que estejam com seus imóveis em condições de risco ou insalubres ou, ainda, que tenham sido removidas de forma compulsória destes pelo Poder Público, até que consigam outro local para morar.

No caso dos autos, restou incontroversa a precária condição do imóvel onde residia a autora/apelada com seus filhos, tendo o Poder Público, através da Defesa Civil, interditado o local. Assim, de rigor a incidência do art. 374 do CPC.

Destarte, evidenciado o estado de risco, não vislumbro razões para modificar a sentença, estando devidamente demonstrados os fatos constitutivos dos direitos por ela constituídos.

Importante sublinhar que os direitos enumerados no art. 6º da CF, entre os quais o direito à moradia, configuram direitos sociais de todos os cidadãos.

A esse respeito, importante frisar que “
o
efetivo reconhecimento constitucional dos direitos sociais, por si só, determina, em qualquer circunstância, e mesmo em tempos de crise econômica, um núcleo “duro”, indisponível para os diversos agentes e poderes públicos e/ou políticos (inclusive os órgãos jurisdicionais) em matéria de atendimento às demandas sociais, de forma que esse mínimo constituirá, na ação desses diversos agentes e poderes, inclusive no âmbito da ação da Administração Pública, uma barreira intransponível que obriga a uma permanente delimitação e demanda certa integração entre justiça e política, entre magistrados, legisladores e administradores
”
1
.

Finalmente, rememoro que não há que se falar em indevida interferência do judiciário, tendo em conta que, consoante entendimento do Pretório Excelso, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal
2
.

Em casos similares ao dos autos já se manifestou este Sodalício:

[...] 1.
Segundo o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 26/2000 são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, bem como, a moradia, sendo consectário do direito à dignidade da pessoa humana. 2. O Município de Vitória institui diversos programas no âmbito do Projeto Terra, como reassentamento, aluguel provisório, bônus moradia e melhorias habitacionais. 3. A autora se enquadra em todos os requisitos necessários para adquirir o beneficio a moradia, uma vez que a desocupação antecipada do local não foi opcional e sim, necessária
. Pode-se verificar que parte da moradia da autora havia tombado. (TJ-ES - RI: 00324977420158080024, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Data de Julgamento: 21/02/2018, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 1ª TURMA)

[...] III- Ao Poder Público se reconhece o dever de prestar assistência aos necessitados, no mais amplo significado dessa palavra, isto é, em todos os setores em que o indivíduo, por seus próprios esforços, não puder obter os recursos para manter a si e sua família, bem como defender seus direitos em juízo. Na Constituição Republicana de 1988, esse dever vem expresso como competência comum a todas as entidades estatais, como se pode extrair da leitura do art. 23, inc. II, do texto constitucional. IV-
No caso em apreço, no qual moradores da Piedade foram obrigados a desocupar seus imóveis para resguardar a própria integridade física e psíquica, revela-se necessária a prestação de assistência social para que tais pessoas recebam do Poder Público o amparo material de que necessitam, consubstanciado no aluguel social, benefício assistencial que tem por fundamento a proteção do direito social à moradia e visa a atender necessidades decorrentes de vulnerabilidade temporária.
V- [...] (TJ-ES - AI: 00056742420198080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA.
ALUGUEL PROVISÓRIO
. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...] 3. Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção do julgado singular.
O direito à moradia é assegurado constitucionalmente, em seu artigo 6º, de maneira que o aluguel provisório tem a finalidade de resguardar a dignidade da pessoa humana, tirando-a de uma zona de risco. A Lei Municipal 6967, em seus artigos 10º e 11º, prevê que o Município pode promover auxílio financeiro para locação de imóvel no caso de situações de risco iminente, como o caso dos autos.
4. Sentença que julgou procedente o pedido autoral, que merece manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Condenação em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. (TJ-ES - RI: 00204466020178080024, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 10/03/2020, COLEGIADO RECURSAL - 4º GAB - 3ª TURMA)

Por tais razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, assim como,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária, mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro os honorários em 3% (três por cento).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Schwarz
, Rodrigo Garcia.
OS DIREITOS SOCIAIS COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS E A JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-AJURIS_141.10.pdf

2
(STF - ARE: 1388007 TO, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, julgando prejudicada a remessa necessária

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.